Tribunal: CARF
Processo: 10111.720905/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720905/2019-14
ACÓRDÃO
3401-014.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TOP LINE COMERCIAL LTDA E OUTROS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 08/01/2015 a 29/11/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 184. PRAZO CONTADO DA DATA DA INFRAÇÃO.
Verificada omissão no acórdão quanto aos fundamentos e ao período
alcançado pela decadência reconhecida de ofício, impõe-se o acolhimento
dos embargos para integração do julgado.
Comprovado que todas as Declarações de Importação objeto do
lançamento foram registradas dentro do prazo quinquenal contado da data
da infração, nos termos da Súmula CARF no 184, inexiste parcela do
lançamento atingida pela decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e esclarecer que não há
decadência a ser reconhecida no presente caso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram de forma presencial na sede do CARF os conselheiros Celso José
Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto),
Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos pela Unidade Preparadora em face do acórdão no
3401- 013.547, proferido em 17 de outubro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Dos Embargos
Em breve síntese, a Unidade Preparadora opõe embargos de declaração sob o
fundamento de que o acórdão reconheceu de ofício a decadência de parte do crédito tributário,
nos termos da Súmula CARF no 184; sem menção nos fundamentos do voto, ao respectivo período
para o qual foi reconhecida a decadência.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de admissibilidade, corretamente apontou que o acórdão padece de
omissão, uma vez que nem o período para o qual houve o reconhecimento da extinção do crédito
tributário, nem os fundamentos que levaram o colegiado a essa decisão foram declinados no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora em
face do Acórdão no 3401-013.547, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, em que se consignou, na parte dispositiva, o reconhecimento de ofício da
decadência de parte dos lançamentos, nos termos da Súmula CARF no 184, sem que, contudo,
tenham sido explicitados no voto os fundamentos e o período efetivamente alcançado pelo
instituto.
Embargos de Declaração
Admissibilidade do Recurso
Os Embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que se toma conhecimento.
Da Decadência. Súmula CARF no 184
A Súmula CARF no 184 dispõe que o prazo decadencial para aplicação de penalidade
por infração aduaneira é de cinco anos contados da data da infração. No presente feito, a infração
imputada decorre da suposta interposição fraudulenta em operações de importação, de modo
que, para fins de contagem do prazo, deve-se tomar como referência a data de registro de cada
DI, por corresponder ao momento em que se registra, em tese, a conduta reputada infracional.
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.546 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720905/2019-14
3
Ocorre que, ao se proceder ao exame detido da matéria, constata-se que não havia,
no caso concreto, parcela do lançamento alcançada pela decadência.
O acórdão embargado registra que o período de apuração abrangido pelo
lançamento vai de 08/01/2015 a 29/11/2018. Os autos efetivamente indicam como primeira
operação objeto da fiscalização a DI registrada em 08/01/2015, correspondente à DI 15/0041500-
8.
Tomando-se, então, a data de lavratura do Auto de Infração em 13/12/2019, o
marco retroativo de cinco anos, para fins de incidência da Súmula CARF no 184, recai em
13/12/2014. Assim, somente estariam alcançadas pela decadência eventuais infrações
consumadas antes de 13/12/2014.
Sucede que, conforme a relação completa das DIs constante dos autos, todas as DI ́s
objeto do lançamento são posteriores a esse marco temporal. Assim, de forma objetiva, nenhuma
DI integrante do lançamento foi registrada antes de 13/12/2014, inexistindo, portanto, qualquer
parcela atingida pela decadência.
Há, portanto, omissão a ser sanada, afastando-se da conclusão qualquer menção a
decadência, sem correspondência com as datas efetivamente abrangidas pelo lançamento. A
conclusão reformulada ficaria da seguinte forma:
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos para rejeitar as preliminares,
excluir do polo passivo o Sr. Francisco Primiani Junior, em razão da nulidade da
intimação por edital, e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários,
mantendo-se o lançamento nos demais termos.
Conclusão
Voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada e esclarecer que não há decadência a ser reconhecida no presente caso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 3042
DF CARF MF
Original